Tribunal: TJBA
Processo: 0071997-84.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0071997-84.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANO CAMPOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Salvador, que julgou improcedente a demanda, mantendo a exigência do ISSQN incidente sobre rubricas de natureza bancária descritas no Auto de Infração e termos complementares. A sentença reconheceu a legalidade do crédito tributário com base em elementos probatórios e jurisprudência consolidada, em especial a Súmula 424 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau padece de nulidade por ausência de fundamentação e omissão quanto à análise das rubricas individualizadas e da alegada inconstitucionalidade da tributação; (ii) verificar a legalidade da incidência de ISSQN sobre receitas auferidas pelo banco em decorrência de atividades bancárias, à luz da legislação vigente e dos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando os pontos essenciais à resolução da controvérsia, conforme exigido pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verificando nulidade por ausência de prestação jurisdicional ou omissão.

A jurisprudência admite a interpretação extensiva da lista de serviços tributáveis prevista na LC nº 116/2003, conforme entendimento consolidado pelo STJ, inclusive na Súmula 424 e no julgamento do REsp 1.111.234/PR.

Os serviços bancários autuados — como tarifas, comissões, manutenção de contas e administração de fundos — possuem natureza autônoma e onerosa, estando sujeitos à incidência do ISS, independentemente da denominação utilizada.

Os laudos periciais atestam a regularidade da cobrança e confirmam a vinculação das receitas a serviços efetivamente prestados, não sendo demonstrado pelo embargante que tais valores decorreriam de atividades imunes ou meros ressarcimentos.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário, amparado em dados fornecidos pela própria instituição financeira e respaldado por perícia judicial, não foi afastada por prova inequívoca da parte embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A existência de termo complementar ao Auto de Infração não compromete a validade do lançamento, pois se limita a detalhar as subcontas autuadas, sem acarretar inovação ou vício formal.

A autuação não incide sobre operações típicas sujeitas ao IOF, mas sobre serviços acessórios com conteúdo econômico, o que legitima a competência tributária municipal.

A alegação de ofensa aos princípios da legalidade, anterioridade e noventena não se sustenta, pois a legislação aplicada já se encontrava vigente à época dos fatos geradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação suficiente e coerente na sentença afasta a alegação de nulidade por ausência de prestação jurisdicional.

A lista de serviços anexa à LC nº 116/2003 admite interpretação extensiva, sendo legítima a incidência do ISSQN sobre serviços bancários congêneres aos ali previstos.

O lançamento fiscal amparado em informações fornecidas pela própria instituição financeira e corroborado por perícia goza de presunção de legitimidade, somente elidível por prova cabal do contribuinte.

A utilização de termo complementar ao Auto de Infração para detalhamento técnico das receitas não configura inovação ou nulidade do lançamento tributário.

A tributação de serviços acessórios às operações bancárias não viola a competência da União para instituir o IOF, desde que tais serviços revelem autonomia funcional e conteúdo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC/2015, arts. 373, I, 489, §1º, IV e 934; LC nº 116/2003, arts. 7º e 8º; Lei Municipal nº 4.279/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 424; STJ, REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 23.09.2009, DJe 08.10.2009; TJBA, Apelação Cível nº 0112179-73.2011.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 30.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0122800-03.2009.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Júnior, j. 09.10.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0010755-51.2007.8.16.0185, Rel. Juiz Everton Luiz Penter Corrêa, j. 28.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0071997-84.2007.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02